Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. ANÁLISE TÉCNICA IMPARCIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HOMOLOGAÇÃO. ADEQUADA.
1. Questão não aventada e examinada na instância de origem, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Deve prevalecer o laudo técnico apresentado por perito nomeado judicialmente, que, de modo imparcial, sem qualquer interesse na causa, mediante análise técnica especializada, avaliou o valor do imóvel penhorado e prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, inexistindo assim qualquer nulidade.
3. No caso de divergência entre o parecer elaborado por assistente técnico e o laudo pericial oficial, mostra-se razoável a prevalência deste, em face da maior equidistância e independência do auxiliar do Juízo em relação às partes.
4. Agravo conhecido e improvido.